Tribunal: TJSP
Processo: 2010349-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA SUPERIORES À SELIC. Crédito tributário posterior à Lei Estadual 16.497/17, que fixou taxa de juros equivalente à SELIC, acumulada mensalmente. Ausência de prova da cobrança de juros superiores à SELIC. Necessidade de dilação probatória, vedada em exceção de pré-executividade. Súmula 393 do e. STJ .
RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA SUPERIORES À SELIC. Crédito tributário posterior à Lei Estadual 16.497/17, que fixou taxa de juros equivalente à SELIC, acumulada mensalmente. Ausência de prova da cobrança de juros superiores à SELIC. Necessidade de dilação probatória, vedada em exceção de pré-executividade. Súmula 393 do e. STJ .
RECURSO NÃO PROVIDO.